Tribunal: CARF
Processo: 10830.721878/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721878/2013-96
ACÓRDÃO
2001-007.427 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA APARECIDA RUBELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
São tributados pelo regime de competência os rendimentos recebidos
acumuladamente, RRA, nos termos do artigo 12-A da Lei no 7.713/88.
JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA
TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENSÃO. RECURSO
REPETITIVO. Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial
proferida em ação de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão
de contrato de trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma
da lei, são isentos do imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei
7.713. REsp no 1.227.133/RS, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.427 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721878/2013-96
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

RELATÓRIO
Trata o presente recurso voluntário da irresignação trazida pelo ora recorrente
contra decisão proferida pela DRJ/SPO (vide fls. 104/110) em que a mencionada autoridade
julgadora manteve hígido o lançamento que se encontra devidamente consubstanciado na
Notificação de Lançamento de fls. 4/8.
Devidamente cientificado de tal decisão em.17/08/2015 (fls. 114), o recorrente
apresentou o presente recurso voluntário em.02/09/2015. (fls. 117/123), que em apertada síntese
consigna no mesmo:
1. Que diferentemente do que consta no documento informe de rendimentos, o
montante recebido na verdade se trata de devolução de descontos de seu
salário ao longo de seis anos, com a devida retenção e recolhimento do IRRF à
época, para um fundo de aposentadoria que foi extinto pelo próprio
empregador;
2. Alega que deveria ter informado o valor do montante recebido como tendo sido
rendimentos tributáveis de pessoa jurídica recebidos acumuladamente pelo
titular.
Nada mais digno de se relatar faz-se necessário.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
A irresignação trazida ao conhecimento da presente autoridade julgadora se refere
à materialidade do montante de R$ 21.680,15 tributados como sendo rendimentos do trabalho
assalariado conforme informação contida no Informe de Rendimentos emitido pela Prefeitura
Municipal de Paulínia e que se encontra devidamente adunado às fls. 9.
Passo a colar excertos da fundamentação esposada pelo ilustre relator na
fundamentação do seu voto:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.427 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721878/2013-96
3
(...)
Verifica-se que a referida sentença reporta-se ao período em que a contribuinte
sofreu descontos de contribuição à previdência complementar municipal a partir
de outubro de 1996 até outubro de 2001, quando cessaram os descontos em face
da extinção do citado Fundo de Complementação de Aposentadoria.
A partir da vigência da Lei no 9.250, de janeiro de 1996, o resgate de tais Fundos
passou a sofrer incidência de imposto de renda, tendo em vista que permitiu que
a contribuinte pudesse deduzir da base de cálculo do imposto devido e apurado
no Ajuste Anual, o valor das contribuições efetuadas.
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
[...]
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social;
A contribuinte, por meio de ação judicial denominada Reclamatória Trabalhista,
obteve a devolução do valor de suas contribuições ao Fundo de Complementação
de Aposentadoria, com juros e atualização monetária, em 2011 e, portanto,
sujeitos à tributação do imposto de renda.
O imposto de renda retido na fonte no momento do levantamento judicial, no
valor de R$ 5.238,09, constitui-se em antecipação do imposto devido sujeito ao
ajuste anual, não se tratando de bitributação.
Ademais, a contribuinte beneficiou-se da compensação do imposto retido
decorrente da referida ação judicial, na DIRPF AC 2011, às fls. 31, ao informar o
valor de R$ 16.783,60.
A questão de ser passível de tributação o montante recebido pela ora recorrente a
título de devolução das parcelas efetuadas ao Fundo de Complementação de Aposentadoria não
se discute, como bem fundamentado se encontra o voto cujos excertos se encontram dantes
transcritos.
Segundo extrato fornecido pelo Município de Paulínea, documento de fls. 14, a
composição do valor recebido traz em seu total o montante de R$ 10.444,97 que teria sido
recebidos a título de juros moratórios, parcela não tributável por determinação judicial, destarte
restando um valor efetivo a ser tributado no montante de apenas R$ 11.235,18.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.427 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721878/2013-96
4
Ante o todo exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO no sentido da exclusão da base de cálculo do lançamento o montante
recebido a título de juros na importância de R$ 10.444,97, bem como que sejam tributados na
sistemática do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente a importância de R$ 11.235,18.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 182
DF CARF MF
Original